Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702555-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Felipi de Melo Costa Gustavo Lima Ramos Souza José Rodrigues da Cruz Neto Matheus Nunes Tavares Patrícia Caires Maceno Robert Aguiar de Oliveira Ribeiro Agravados: Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Felipi de Melo Costa, Gustavo Lima Ramos Souza, José Rodrigues da Cruz Neto, Matheus Nunes Tavares, Patrícia Caires Maceno e Robert Aguiar de Oliveira Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0700727-81.2026.8.07.0018, assim redigida: “Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela de urgência visando à suspensão do certame ou, alternativamente, à sua reintegração ao concurso público, sob o argumento de que a banca organizadora descumpriu regras editalícias relativas ao quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas. Sustentam os autores que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas no concurso público para o cargo de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2025, e que a Administração Pública desrespeitou os critérios previstos no edital quanto à correção das redações dos candidatos das listas de ampla concorrência e de vagas reservadas. Alegam, em síntese, que, diante da não ocupação integral das vagas destinadas a pessoas com deficiência e hipossuficientes, haveria redistribuição das vagas remanescentes, o que não teria sido observado pela banca examinadora, ocasionando a exclusão indevida de candidatos inscritos nas vagas reservadas, apesar de possuírem pontuação suficiente para a correção da prova discursiva. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Os autores partem de interpretação própria das regras editalícias, sem demonstrar, de plano, violação objetiva e inequívoca ao edital. O edital de abertura dispõe no item 16.17.1 (ID 262729093, pág. 22): Caso o número de candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes aprovados e classificados na prova objetiva seja inferior ao quantitativo pré-estabelecido, serão corrigidas provas discursivas adicionais de candidatos da ampla concorrência até o limite de convocação para as respectivas vagas reservadas. Por sua vez, o item 16.17.2 (ID 262729093, pág. 22) estabelece que: Caso se verifiquem candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes que tenham obtido pontuação suficiente para classificação pela lista de ampla concorrência (lista geral), estes não serão considerados para fins de correção das provas discursivas dos candidatos às reservas de vagas. Portanto, os candidatos nesta situação serão considerados dentro do quantitativo destinado à ampla concorrência, corrigindo-se as provas de outros candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes para atingir os quantitativos expressos no subitem 16.17 deste Edital para as reservas de vagas. Da leitura conjugada dos dispositivos, extrai-se que, as vagas não preenchidas nas listas reservadas são revertidas à ampla concorrência, inexistindo previsão de que tais vagas remanescentes retornem, automaticamente, às listas de cotas em situação diversa da estabelecida no instrumento convocatório. A simples discordância quanto aos critérios adotados pela banca examinadora para definição do quantitativo de provas discursivas corrigidas não configura ilegalidade, tampouco autoriza a intervenção judicial em sede liminar. A pretensão do autor ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos e as datas do edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 73481873), em síntese, que se submeteram ao concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alegam que foram considerados "elegíveis" como beneficiários da política de cotas raciais. Informam que a banca preencheu as vagas remanescentes exclusivamente com candidatos submetidos à lista da ampla concorrência. Assim, teria preterido os candidatos relacionados às políticas de cotas raciais que tivessem atingido pontuação para concorrer na lista da ampla concorrência. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de assegurar a permanência da agravante no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame os agravantes deixaram de anexar aos presentes autos os documentos, mencionados nas razões recursais, que permitissem o exame a respeito da respectiva renda mensal bruta. Com efeito, não está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada por Felipi de Melo Costa, Gustavo Lima Ramos Souza, José Rodrigues da Cruz Neto, Matheus Nunes Tavares, Patrícia Caires Maceno e Robert Aguiar de Oliveira Ribeiro. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na presente hipótese os recorrentes formularam requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência dos agravantes no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos da regra prevista no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões ou nos critérios de atribuição de notas aos candidatos, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta nos critérios adotados pela banca. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico como um todo. A respeito do aludido princípio, observe-se a lição extraída da obra de Diogo de Figueiredo[1]: “(...) À luz do princípio da razoabilidade, de caráter substantivo, o Direito, em sua aplicação administrativa ou jurisdicional contenciosa, não se exaure em ato puramente técnico, neutro e mecânico, não se esgota no racional e nem prescinde de valorações e de estimativas, pois a aplicação da lei se realiza por atos humanos, interessados na justiça e na imposição concreta de seus valores, nela estabelecidos em abstrato. Foi nessa linha que se desenvolveu o princípio da razoabilidade, a reasonableness, como interpretação substantiva dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América à cláusula do devido processo da lei, cuja origem em sua versão adjetiva remonta ao conceito de lei da terra, da Magna Carta de 1215. Embora com raízes nos dois grandes sistemas jurídicos do Ocidente – o romanogermânico e o anglo-saxão – o princípio da razoabilidade não recebe terminologia homogênea e até varia de conteúdo, ora também designado como princípio da proporcionalidade, ora como princípio da interdição do excesso, mas parece haver concordância em que nele se contém três exigências metodológicas aplicativas: (1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado. Assim é que a aplicação do princípio da razoabilidade visa a afastar o arbítrio que decorrerá, inversamente, da inadequação entre meios e fins, da desnecessidade dos meios para atingir os fins e da desproporcionalidade entre os meios empregados e os fins a serem alcançados.” (Ressalvem-se os grifos) Nesse contexto, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. A respeito da reflexão sobre a conceituação do termo “negro”, o professor camaronês Achille Mbembe[2], em sua obra A Crítica da Razão Negra, se dedicou a estudar o pensamento racial no mundo ocidental. Assim, a partir de um panorama histórico, o termo “negro” é conceituado com fundamento em um estudo crítico ao eurocentrismo e de acordo com os impactos sociais da ascensão do capitalismo, senão vejamos: “Além de designar uma realidade heteróclita e múltipla, fragmentada – em fragmentos de fragmentos sempre novos -, este nome [negro] designava uma série de experiências históricas desoladoras, a realidade de uma vida vazia; o assombramento, para milhões de pessoas apanhadas nas redes da dominação de raça, de verem funcionar os seus corpos e pensamentos a partir de fora, e de terem sido transformadas em espectadores de qualquer coisa que era e não era a sua própria vida. Em relação à política de cotas, convém ressaltar que a Lei no 15.142/2025, em seu art. 2o, inc. I, assim disciplina: “Para os fins desta Lei, considera-se: I - pessoa preta ou parda: aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), na forma de regulamento;” (Ressalvam-se os grifos) É necessário lembrar também que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. No caso em exame os agravantes alegam que, embora tenham sido considerados beneficiários da política de cotas, alcançaram pontuação suficiente para participação na próxima etapa do concurso, que consiste no curso de formação profissional, por meio de classificação na lista geral da ampla concorrência. Assim, os recorrentes deveriam, em tese, de acordo com as alegações articuladas em suas razões recursais, ser excluídos das listas específicas de classificados para constar apenas na lista da ampla concorrência. Por fim, deveriam ser incluídos outros candidatos autodeclarados "negros" (incluindo a impetrante), seguindo a ordem de classificação, que passariam a poder participar do curso de formação. A classificação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas deve respeitar o edital do certame, com destaque para os itens mencionados abaixo (Id. 262729094, fl. 4): “16.17.2. Caso se verifiquem candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes que tenham obtido pontuação suficiente para classificação pela lista de ampla concorrência (lista geral), estes não serão considerados para fins de correção das provas discursivas dos candidatos às reservas de vagas. Portanto, os candidatos nesta situação serão considerados dentro do quantitativo destinado à ampla concorrência, corrigindo-se as provas de outros candidatos com deficiência, negros ou hipossuficientes para atingir os quantitativos expressos no subitem 16.17 deste Edital para as reservas de vagas. (Ressalvam-se os grifos) O edital está em conformidade com a legislação especial que rege a situação jurídica em evidência, notadamente com o conteúdo da norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 15.142/2025, senão vejamos: “Art. 7o As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência. § 1o As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas serão classificadas no resultado final do concurso ou do processo seletivo simplificado tanto nas vagas destinadas à ampla concorrência quanto nas vagas reservadas. § 2o As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas aprovadas e nomeadas dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computadas para efeito de preenchimento das vagas reservadas. (Ressalvam-se os grifos) O Distrito Federal editou a lei regente dos certames locais e reproduziu a regra supracitada por meio do art. 4o § 1o, da Lei local no 6.321/2019, que assim disciplina: “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o - As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Nesse contexto o candidato autodeclarado "negro" concorre tanto às vagas da ampla concorrência quanto às vagas reservadas às cotas raciais. Ocorre que, não raro, os concursos, como na presente hipótese, contam com várias etapas e com cláusula de barreira para a seleção do quantitativo de candidatos classificados para a etapa subsequente. Assim, as regras mencionadas devem ser interpretadas de modo a elucidar os respectivos efeitos produzidos em cada fase do certame. Convém anotar que a atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-jurídicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto (a esse respeito, GADAMER, Hans-Georg. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975, p. 57-77). O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador histórico, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o objetivo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais à medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Na hipótese em análise os candidatos devem ter assegurada a possibilidade de concorrer, na primeira etapa do concurso público, em ambas as listas (ampla concorrência e cotas raciais). Essa situação deve ser compatibilizada com a aludida cláusula de barreira, que limita o número de pessoas que podem continuar nas etapas subsequentes do certame, quais sejam, correção das provas escritas e curso de formação profissional. O(a) candidato(a) que, eventualmente, ficar classificado em ambas as listas somente será excluído do rol de cotistas ao final do certame, ou seja, após a homologação do resultado final. Assim, abre-se espaço para que sejam nomeados mais candidatos designados como "negros". As regras já mencionadas estão alinhadas com a política pública das cotas raciais, que tem como finalidade a ampliação efetiva da ocupação de cargos públicos por mais pessoas afrodescendentes, o que, logicamente, ocorre somente com o ato de nomeação. Convém ressaltar que interpretação diversa resultaria na impossibilidade de concorrer, o(a) candidato(a) ao mesmo tempo (como preceituam as regras multicitadas), às vagas previstas para ampla concorrência e para as cotas raciais, o que não pode ser admitido. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE No 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 1.1. Levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício que estabelece cláusula de barreira, tendo em vista que esta tem amparo constitucional, porquanto viabiliza que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência. 2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. 3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 4. As regras que disciplinam as listas de aprovados e a forma como os candidatos cotistas serão classificados não guardam qualquer relação com a cláusula de barreira referente ao número de provas discursivas a serem corrigidas. 4.1. Tal constatação é reforçada pelo fato de que não há qualquer previsão legal ou editalícia que imponha a ampliação do número de provas discursivas a serem corrigidas, em razão da aprovação de candidatos cotistas negros nas vagas de ampla concorrência. 5. O § 1o, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. 5.1. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada somente no resultado final do concurso não implica em qualquer ilegalidade. 5.2. Se assim não fosse, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é, justamente, selecionar aqueles mais bem classificados no certame. 6. Não havendo qualquer ilegalidade no edital do certame, tampouco na atuação da banca examinadora, é cabível a incidência da cláusula de barreira, a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Precedente. 7. Remessa necessária e Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.” (Acórdão no 1437782, 0709597-91.2021.8.07.0018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão exercida pelos agravantes à participação do respectivo certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração dos agravantes ao concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Edital no 1/2025 – DRH/CBMDF), com a subsequente participação na etapa posterior do certame. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, os recorrentes ficam advertidos de que o descumprimento da presente ordem ensejará o indeferimento da gratuidade de justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175 [2] MBEMBE, Achille. A crítica da razão negra. Trad. Marta Lança. 3 ed. Lisboa: Antígona, 2014, p. 18-19.